Tribunal: STF
Processo: ADPF 1204
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 4º, inciso II, da Portaria nº 6/2025-CAPES. Bolsa de Atratividade e Formação para Docência. Pé-de-Meia Licenciaturas. Critério de elegibilidade. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. Artigo 1.024, § 3º, do CPC. Ausência de legitimidade ativa ad causam. Não cabimento. Ato normativo secundário. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Recurso ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual se negou seguimento à arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questionava a constitucionalidade do critério de elegibilidade contido no art. 4º, inciso II, da Portaria nº 6/2025-CAPES, consistente na exigência de ingresso em curso presencial de licenciatura para o recebimento de Bolsa de Atratividade e Formação para a Docência – Pé-de-Meia Licenciaturas.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as razões apresentadas pela recorrente infirmam a decisão recorrida, ensejando a reforma da decisão. 



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por unanimidade de votos, a ilegitimidade ativa da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD) para propor ação de controle abstrato de normas (v.g., ADPF nº 1191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/25).



    5. A jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal é pelo não cabimento de ações de fiscalização normativa abstrata para se impugnar ato normativo destituído de densidade normativa primária (v.g., ADI nº 996/DF-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 6/5/94; ADPF nº 922-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/23; ADI nº 5.582-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/20; ADPF nº 354-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/16; ADPF nº 468-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/18).



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.